Tribunal: TJES
Processo: 5000815-90.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000815-90.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IARA FERREIRA PIRES
RECORRIDO: VALE DO ACO TRANSPORTADORA LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000815-90.2018.8.08.0030

RECTE.: IARA FERREIRA PIRES

RECDO.: VALE DO AÇO TRANSPORTADORA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CADASTRADO.
CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL APENAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO IMPROVIDO
.
Trata-se de Ação Indenizatória em fase de cumprimento de sentença, onde a exequente IARA FERREIRA PIRES busca a satisfação do crédito em face de VALE DO AÇO TRANSPORTADORA LTDA. Foi proferida sentença no ID 3730358 julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III do CPC, ante a inércia da exequente em dar andamento ao feito. A exequente apresentou recurso inominado no ID 3730370 e a executada apresentou contrarrazões no ID 3730388.
Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo à exequente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Em relação à validade da intimação constante no AR de 3730356, não vejo motivos para entender de forma diversa, considerando que a correspondência foi enviada para o endereço indicado pela própria exequente nos autos, não havendo comunicação de alteração. O AR não precisa ser entregue pessoalmente ao interessado, bastando que seja encaminhado para o endereço cadastrado nos autos e identificado seu recebedor, ainda mais se tratando de um condomínio edilício. A orientação jurisprudencial é que “não se pode condicionar a validade de intimação pessoal realizada por meio de carta com aviso de recebimento à assinatura da parte integrante da ação, ainda mais quando o endereço já serviu de outras intimações pretéritas e ausente informação de mudança de endereço” (TJ-DF 07003585420198079000 DF 0700358-54.2019.8.07.9000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 12/06/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/06/2019). O ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada em apartado, através do processo de nº 5000253-42.2022.808.0030, ocorrera após ter sido proferida a sentença terminativa combatida, não tendo condão, portanto, de nulificar o julgado, que fora proferido dentro das normativas legais que regem a matéria. Se a recorrente, devidamente intimada, demorou tempo demais em atender ao comando judicial, totalmente acertada a decisão judicial proferida, que nada mais fez do que aplicar o princípio da celeridade que norteia a lei n. 9.099/95, que não admite que as demandas permaneçam tramitando por longo tempo.
Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterado o comando judicial. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa no cumprimento de sentença, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)